Tribunal: STJ
Processo: 0024822-36.2024.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093621 - MG (2025/0413731-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR ALCANTARA MEDEIROS
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que o exame das teses defensivas demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que teria impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem e, subsidiariamente,
requereu a concessão de habeas corpus de ofício, sob o argumento de constrangimento
ilegal reconhecível de plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental comporta provimento
diante da alegação de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi genérica e
e (ii)
não poderia ser impugnada especificamente;
saber se há constrangimento ilegal
reconhecível de plano que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem foi clara e
fundamentada, ao consignar que as teses defensivas demandariam o revolvimento fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. O agravante não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, como seria possível
desconstituir as conclusões fático-probatórias alcançadas pelas instâncias ordinárias sem
incursão no acervo probatório.
Documento eletrônico VDA53859111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 26eec8aa-6807-4a10-8968-4f1f7f0d1df6

6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, mesmo quando a
fundamentação indique múltiplas causas impeditivas do julgamento do mérito recursal.
7. Não há ilegalidade flagrante nos autos que justifique a concessão de habeas corpus de
ofício, considerando que as questões suscitadas pelo agravante demandam análise
aprofundada do contexto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, mesmo quando a fundamentação indique múltiplas causas impeditivas do
2.
julgamento do mérito recursal.
A aplicação da
impede o exame de teses
Súmula 7/STJ
3.
que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
A concessão de
habeas corpus de ofício exige a demonstração de ilegalidade flagrante, o que não se
verifica em questões que demandem análise aprofundada do contexto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.176.543/SC,
julgado em 29.03.2023; STJ,
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel.
EAREsp 701.404/SC;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 26eec8aa-6807-4a10-8968-4f1f7f0d1df6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093621 - MG (2025/0413731-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR ALCANTARA MEDEIROS
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que o exame das teses defensivas demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que teria impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem e, subsidiariamente,
requereu a concessão de habeas corpus de ofício, sob o argumento de constrangimento
ilegal reconhecível de plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental comporta provimento
diante da alegação de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi genérica e
e (ii)
não poderia ser impugnada especificamente;
saber se há constrangimento ilegal
reconhecível de plano que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53859108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Código de Controle do Documento: d0f2334f-c272-4d09-92bb-cbaff385c9f4

4. A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem foi clara e
fundamentada, ao consignar que as teses defensivas demandariam o revolvimento fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. O agravante não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, como seria possível
desconstituir as conclusões fático-probatórias alcançadas pelas instâncias ordinárias sem
incursão no acervo probatório.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, mesmo quando a
fundamentação indique múltiplas causas impeditivas do julgamento do mérito recursal.
7. Não há ilegalidade flagrante nos autos que justifique a concessão de habeas corpus de
ofício, considerando que as questões suscitadas pelo agravante demandam análise
aprofundada do contexto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, mesmo quando a fundamentação indique múltiplas causas impeditivas do
2.
julgamento do mérito recursal.
A aplicação da
impede o exame de teses
Súmula 7/STJ
3.
que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
A concessão de
habeas corpus de ofício exige a demonstração de ilegalidade flagrante, o que não se
verifica em questões que demandem análise aprofundada do contexto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.176.543/SC,
julgado em 29.03.2023; STJ,
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel.
EAREsp 701.404/SC;
Documento eletrônico VDA53859108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Código de Controle do Documento: d0f2334f-c272-4d09-92bb-cbaff385c9f4

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR ALCANTARA
MEDEIROS em face de decisão proferida, às fls. 658-660, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 666-675, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, além de requerer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão monocrática, o agravante não infirmou, de
maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial com fundamento na Súmula 7/STJ.
O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi categórico ao
afirmar que o exame das teses defensivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, atraindo o óbice contido na Súmula no 7 desta Corte Superior.
No Agravo em Recurso Especial, o agravante limitou-se a afirmações genéricas
de que "o debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-probatória" e que se
trataria de "enfrentamento de teses a partir dos elementos decididos no acórdão
impugnado". Tais argumentos não demonstram, concreta e especificamente, por qual razão
Documento eletrônico VDA53859108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Código de Controle do Documento: d0f2334f-c272-4d09-92bb-cbaff385c9f4

as questões relativas à validade da busca domiciliar, à inexistência de quebra da cadeia de
custódia e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado poderiam ser analisadas sem
incursão no acervo probatório dos autos.
Não basta ao agravante simplesmente afirmar que não há necessidade de
reexame de provas. É imprescindível demonstrar, de forma individualizada e
fundamentada, como seria possível desconstituir as conclusões fático-probatórias
alcançadas pelas instâncias ordinárias sem revolvimento do conjunto probatório.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.176.543/SC,
DJe de
.
29/3/2023)

Ademais, conforme reiteradamente decidido pela Corte Especial deste Tribunal
Superior, no julgamento do
a decisão que não admite o recurso
EAREsp n. 701.404/SC,
especial possui dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal. Registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Portanto, não há capítulos autônomos e
deve ser impugnada em sua integralidade.
O agravante sustenta, no presente regimental, que a decisão de inadmissibilidade
do Tribunal de origem teria sido genérica e que, por isso, não seria possível impugná-la
especificamente. Aduz, ainda, que teria demonstrado o preenchimento de todos os
pressupostos do recurso especial.
Não assiste razão ao agravante.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal a
quo foi clara e fundamentada: consignou que as teses defensivas demandariam o
revolvimento fático-probatório, razão pela qual aplicou a
Tal
Súmula 7/STJ.
fundamentação é específica e suficiente para justificar a inadmissão do apelo nobre.
Cabia ao agravante, nas razões do Agravo em Recurso Especial, demonstrar
concretamente por que a
não seria aplicável ao caso.
Súmula 7/STJ
O agravante postula, subsidiariamente, a concessão de
de ofício,
habeas corpus
sob o argumento de que haveria "constrangimento ilegal reconhecível de plano".
Documento eletrônico VDA53859108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Código de Controle do Documento: d0f2334f-c272-4d09-92bb-cbaff385c9f4

Ocorre que não se vislumbra, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante que
justifique a concessão da ordem de ofício. As questões suscitadas pelo agravante - validade
da busca domiciliar, cadeia de custódia e reconhecimento do tráfico privilegiado -
demandam análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que não se coaduna com a
via estreita do
.
writ
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Código de Controle do Documento: d0f2334f-c272-4d09-92bb-cbaff385c9f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0413731-8
AREsp 3.093.621 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00248223620248130079 10000250043288003 248223620248130079
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR ALCANTARA MEDEIROS
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR ALCANTARA MEDEIROS
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485416<14560803@
2025/0413731-8 - AREsp 3093621 Petição : 2026/0003767-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:41
Código de Controle do Documento: BCD987AF-4512-41C9-9322-E4364E52C52E